Tribunal: TJPA
Processo: 0824797-98.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3616 - Crimes contra as Relações de Consumo
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0824797-98.2023.8.14.0401

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

APELADO: RAFAEL LEANDRO PORTAL

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO. VENDA DE PACOTES DE VIAGEM POR AGÊNCIA INFORMAL. CANCELAMENTO DA EXCURSÃO SEM DEVOLUÇÃO IMEDIATA DOS VALORES. AUSÊNCIA DE PROVA DO DOLO INICIAL DE FRAUDAR. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO IN DUBIO PRO REO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará contra sentença do Juízo da Vara de Crimes contra o Consumidor e a Ordem Tributária da Comarca de Belém/PA que absolveu o réu da imputação do crime de estelionato (art. 171 do CP). A denúncia narra que o acusado, responsável por agência informal de viagens denominada “Rafa Tur”, vendia pacotes de excursão interestadual por redes sociais e aplicativos de mensagens e, posteriormente, cancelava as viagens sem restituir os valores pagos. Consta que duas vítimas adquiriram pacotes para viagem aos Lençóis Maranhenses, com pagamento por cartão de crédito, sendo o passeio cancelado na véspera sob alegação de desistência de outros participantes, sem devolução imediata dos valores. O Ministério Público requereu a condenação do acusado, sustentando estarem comprovadas a materialidade e a autoria delitiva.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o cancelamento das excursões vendidas pelo réu, com ausência de restituição imediata dos valores pagos pelas vítimas, configura o crime de estelionato ou mero inadimplemento contratual desprovido de dolo inicial de fraudar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de estelionato exige a demonstração de dolo antecedente consistente na intenção de obter vantagem ilícita mediante indução ou manutenção da vítima em erro por meio de fraude, não sendo suficiente o simples inadimplemento de obrigação contratual.

O conjunto probatório produzido em juízo não comprova que o réu tenha utilizado artifício, ardil ou fraude para induzir as vítimas a erro no momento da contratação dos pacotes de viagem.

A prova oral colhida em juízo não evidencia a ocorrência de fraude, pois a testemunha ouvida relatou apenas tratativas posteriores ao cancelamento da viagem, afirmando, inclusive, que o réu realizava excursões anteriormente e era conhecido por organizar viagens semelhantes.

O réu admitiu a venda dos pacotes e o cancelamento da excursão, alegando a desistência de parte dos clientes, inclusive por motivo de COVID-19, bem como informou estar negociando remarcação ou devolução dos valores, circunstância que indica tentativa de cumprimento da obrigação assumida.

A informalidade da atividade exercida pelo réu, sem registro empresarial, não constitui, por si só, elemento suficiente para caracterizar fraude ou dolo específico exigido para a configuração do delito.

A ausência de prova robusta acerca do elemento subjetivo da conduta impede a formação de juízo condenatório seguro, impondo a aplicação do princípio do
in dubio pro reo.

Eventual descumprimento contratual ou falha na prestação do serviço pode ensejar responsabilização na esfera civil, sem caracterizar necessariamente ilícito penal, diante do caráter fragmentário do direito penal.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O crime de estelionato exige prova do dolo inicial de fraudar, consistente na obtenção de vantagem ilícita mediante indução ou manutenção da vítima em erro.

O mero inadimplemento contratual, sem demonstração de fraude antecedente ou dolo específico, não configura o delito previsto no art. 171 do Código Penal.

A ausência de prova robusta quanto ao elemento subjetivo da conduta impõe a absolvição do acusado com fundamento no princípio in dubio pro reo.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 171. CPP, arts. 155 e 156.

Jurisprudência relevante citada
: STF, HC 87.441/PE, Rel. Min. Gilmar Mendes, 2ª Turma, j. 16.12.2008; TJDFT, Acórdão 1820288, 0706523-95.2022.8.07.0017, Rel. Des. Josaphá Francisco dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 22.02.2024; TJDFT, Acórdão 1704196, 0725274-18.2021.8.07.0001, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2ª Turma Criminal, j. 18.05.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em
CONHECER O RECURSO E NEGAR PROVIMENTO,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ
contra a sentença proferida pelo
Juízo da Vara
de Crimes contra o Consumidor e a Ordem Tributária
da Comarca de Belém/PA,
que
julgou improcedente a denúncia e absolveu o réu
Rafael Leandro Portal
, da prática delitiva prevista no art. 171 do CP (estelionato).

Narrou a denúncia (ID
32008381
),

em apertada síntese,
que o acusado
mantinha uma agência de viagens clandestina,
sem registro no CNPJ denominada Rafa Tur, através da qual, com livre e consciente vontade, realizando vendas de excursões inexistentes por redes sociais e aplicativos de mensagens. Relatou a exordial que se utilizando dessa falsa agência de viagens, o acusado vendia pacotes para trechos interestaduais rodoviários que não se realizavam, obtendo, assim, vantagem ilícita para si em prejuízo dos consumidores que eram induzidos a erro pela prática fraudulenta.

Nessa linha de conduta delituosa, vendeu para Dilzinei Moraes Oliveira através de cartão de crédito um pacote de viagens para Carolina/MA, pela quantia de R$ 1.900,00 (mil e novecentos reais), o qual incluía ainda mais quatro familiares da vítima, sendo que a viagem duraria 03 (três) dias, com hospedagem e café da manhã incluídos. Todavia, em dia 24/08/2023, por volta de 20 horas e 30 minutos, o acusado cancelou a viagem, sob alegação de que parte das pessoas que compraram o pacote haviam desistido, porém, sem a devolução do dinheiro.

O procedimento investigatório identificou ainda a vítima Anne Cleice Coelho Nascimento, relatando que o acusado vendeu para a ofendida a mesma excursão no valor de R$ 990,00 (novecentos e noventa reais), no qual estavam inclusos o
transfer,
a hospedagem e o café da manhã para o período de 25/08/2023 à 28/08/2023, entretanto, com o mesmo
modus operandi,
novamente comunicou o cancelamento da viagem na véspera e não devolveu o dinheiro.

Mencionou que em sede de interrogatório o denunciado, confirmou que realizava vendas de excursões clandestinas, justificando o cancelamento por causa da desistência de uma família que teria sido acometida pela COVID-19, situação comprovada por meio de teste, afirmando que não efetuava o reembolso do pacote, pois estava em negociação para substituir a viagem cancelada, ressaltando que se fosse do interesse das reclamantes poderiam solicitar a devolução e o valor integral seria entregue. Por fim, mencionou acerca dos danos materiais e morais sofridos pelas vítimas configurados na perda de todos os preparativos para a viagem, no contrato não cumprido com a falha na prestação de serviços e frustações de expectativas, bem como perda de valores que impactam no dia a dia dos consumidores, restando, ao final, por esse fato, denunciado pela prática do crime previsto no arts.
171 c/c 71, todos do CP
.

O apelante, inconformado, requereu em suas
razões recursais (ID
32008502
),
a
condenação do réu como incurso nas penas dos artigos supra
, sob a alegação de que a materialidade do fato e a autoria delitiva restaram devidamente comprovadas pelo conjunto probatório amealhado aos autos.

Em
contrarrazões de ID
32008509
,
o apelado se manifestou pelo conhecimento e não provimento do recurso.

Por sua vez, a Procuradoria de Justiça Criminal em
parecer de ID
33691580,
se manifestou pelo conhecimento e provimento do apelo.

É o relatório.

À revisão regimental, sugerindo a inclusão em pauta da próxima Sessão Ordinária de Plenário Virtual – Sistema PJE.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

VOTO

I – DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE.

A apelação se encontra adequada, tempestiva, com interesse da parte e legitimidade desta de recorrer. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço o recurso.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

II – DO MÉRITO RECURSAL.

1 – DO PEDIDO DE CONDENAÇÃO.

Irresignado, o Órgão Ministerial interpôs o presente recurso demandando a reforma da sentença, a fim de que o réu, ora apelado, seja condenado pela prática do crime tipificado no art. 171 do CP.

Adianto, desde logo, que não acolho o pedido ministerial, pois,
o acervo probatório não é capaz de identificar com a segurança necessária a
lesão ao bem jurídico tutelado pela norma penal, restando, no máximo, configurado um ilícito contratual circunscrito à esfera civil.

Em primeiro plano, explicito que o art. 155 do CPP traz consigo o princípio do livre convencimento motivado do magistrado, conferindo liberdade no julgamento do processo com base na análise das provas colhidas em juízo sob o crivo do contraditório judicial fundamentando sua convicção, sendo vedado o provimento judicial exclusivamente lastreado em elementos informativos colhidos na fase policial. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL – (...) – PLEITO ABSOLUTÓRIO - POSSIBILIDADE – TESTEMUNHO DE OUVI DIZER – IMPOSSIBILIDADE DE USO PARA CONDENAÇÃO - PROVA INQUISITORIAL NÃO CONFIRMADA EM JUÍZO – IN DUBIO PRO REO – RECURSO PROVIDO. I – O réu deve ser absolvido visto que as testemunhas ouvidas em juízo não presenciaram os fatos, sendo que seus depoimentos caracterizam-se como indiretos, pois advém do conhecido "ouvi dizer".
II - Nos termos do art. 155, do Código de Processo Penal, o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, ressalvadas as provas cautelares, não repetíveis e antecipadas. Assim, inexistindo provas produzidas em juízo, aptas a ratificar a prova produzida na fase administrativa, em observância ao princípio do in dúbio pro reo, a absolvição do apelante é medida que se impõe.
III – Recurso conhecido e provido, contra o parecer (TJ-MS - Apelação Criminal: 00182650820218120001 Campo Grande, Relator.: Des. Emerson Cafure, Data de Julgamento: 06/09/2024, 1ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 10/09/2024, grifos nossos).

Nesse sentido, a instrução probatória se destina a colher provas lícitas e idôneas, somando-se (ou não) às coletadas na fase policial, de modo a se buscar um resultado para conferir um provimento estatal à pretensão acusatória inicial.

Assim, havendo a devida materialidade e suficientes indícios de autoria com relação ao cometimento de crimes, deve agir o Estado impondo as sanções penais previstas no direito substantivo.

De outra banda, permeando dúvidas acerca da responsabilidade penal do agente imputado pelo
dominus litis
ou pelo querelante, em observância aos princípios da presunção de inocência e devido processo legal, constitucionalmente estabelecidos, a absolvição é a medida de rigor a se impor.

Trata-se da consagração do princípio do
in dubio pro reo
, no qual, ante a ausência de elementos concretos definidores, ou, ante a divergência da autoria delitiva, deve prevalecer a garantia da liberdade.

No caso dos autos, consoante apontado pelo magistrado sentenciante, o ora apelante não se desincumbiu de seu ônus acusatório, de modo que a prova coletada nos autos não se revela robusta o suficiente para comprovar a devida autoria do crime previsto no
art. 171 do CP, vez que n
ão basta apenas a subsunção do fato à norma penal, devendo as provas, no caso, ser demonstrado o dolo específico quanto à promessa de serviços que não foram

prestados utilizando manipulação ou descrição falsa ou omissão de informações essenciais para atrair o consumidor.

A
condenação ou absolvição, em casos como o da espécie, é decisão delicada, que deve ser analisada com muita cautela em cada caso concreto. Da leitura dos autos, depreendo que
as provas juntadas não são capazes de demonstrar que o réu, mediante artifício, ardil ou fraude, firmou negócio com as pretensas vítimas para obter vantagem ilícita,
conforme bem pontuou o juízo sentenciante em sede da decisão absolutória
.

Em juízo, foram coletados depoimentos os quais foram fielmente transcritos no bojo da fundamentação do édito absolutório, que nesse momento reproduzo para melhor elucidação dos fatos:

Uma das testemunhas arroladas pelo Ministério Público não compareceu às audiências, mesmo após diversas tentativas de intimação. Enquanto a que foi ouvida, Sra. Dilzinei Moraes Oliveira, apenas fala das tratativas após o cancelamento e não de como foi induzida a erro. Informou que Rafael Leandro Portal sempre fazia excursão e que tinha várias pessoas conhecidas, inclusive da família que realizaram diversas excursões com ele, e, com base nessas indicações, adquiriu os pacotes para a sua família, parcelando no cartão. Vejamos trechos de seu depoimento: “De imediato ele falou que ia fazer um grupo de todas as pessoas que iriam nesta excursão; que passaram-se meses, que compraram antes, não lembra diretamente; que foi se aproximando o dia da viagem e ele não fazia esse grupo; que até então, mandava mensagem para ele e ele respondia e tudo mais; que quando foi uma semana antes, ligou para ele e ele disse que não precisava fazer grupo porque a maioria das pessoas não gostavam de grupo, porque ficava chegando muita coisa; que deu uma desculpa; que como não conhecia, estava confiante; que quando foi três dias da viagem falou que estava tudo certo; que dois dias antes da viagem veio falar que o ônibus deu problema e que ele ia passar algumas pessoas para uma determinada data; que falou para nós não, principalmente para nós que trabalhamos por conta própria; que é tudo um planejamento; que disse que não gostava de tratar nada por telefone e peço que venha até a minha casa para conversarmos; que ele veio até a residência e foi até a minha casa, entrou, sentamos lá no sofá e ele conversou: olha não vai dar para sair essa excursão, mas o que que eu vou fazer, eu vou levar vocês, como vocês são cinco pessoas, inclusive essa pessoa que vocês falaram de nome de Ane agora, era uma das moças que iriam junto conosco; que como vocês são cinco mais a Ane, seis, vamos levar vocês em dois carros particulares; que é carro da família, vocês aceito? Aceito sim; que no dia da viagem que veio a surpresa, ele não apareceu e aí começou a saga de ligar, questionar sobre valores, sobre passagem; que ele não nos atendia; que ele nunca dizia o local onde morava e tudo mais; que ele continuou postando sobre a viagem que ele ia fazer; que que eu fiz, pedi para a namorada do meu filho, ele não conhecia ela pessoalmente, passasse uma mensagem para ele, dizendo que ela mais umas amigas estavam interessadas em comprar e marcamos um determinado local para ele ir e para ele levar a maquininha de cartão, que iríamos comprar; que quando chegou lá, a surpresa dele, ficamos todos na beira da rua dentro do carro; que quando ele apareceu e nos viu, esse homem tomou um susto; que eu falei que tá vendo só que tu continuas fazendo e não quer nos pagar; que disse não, não sei o quê; que nisso ia chegando um amigo nosso né, acho que ele pensava que o rapaz seria até advogado ou alguma coisa; que ele ficou amedrontado; que nesse dia, ele puxou seiscentos reais do que nos tínhamos pago e nos deu a palavra que de nos ia pagar; que desde aí, ele novamente sumiu, ninguém consegue falar com ele no telefone; que como é uma pessoa que trabalha muito, não tem tempo, até deixou para lá; que foi na delegacia, deu parte dele e agora que me mandaram mensagem para mim, a primeira audiência eu perdi, agora a segunda que estou entrando em contato com vocês, mas o contato dele nos perdemos; que ninguém consegue falar com ele; que não sabe se ele foi localizado.

Às perguntas do Ministério Público, ainda respondeu: “Que várias pessoas daqui da rua, várias pessoas da minha família por muitos anos estavam fazendo esta excursão com ele, então ele nunca tinha apresentado este tipo de coisa; que diante da gente ele era uma pessoa confiado; que já tinha relato de muitas pessoas que já tinham feito com ele; que aqui no meu local, que eu tenho comércio, ligamos para ele e ele veio aqui conosco, passamos o cartão com ele aqui; que quando começou a complicação das viagens, que pedi que ele viesse até mim, ele veio na minha residência, em casa, sentou, conversou tudo com a gente; que o meu contato foi ele vindo até mim; (...) que ele dizia que tinha uma empresa regular e como falei, mas uma vez, foi indicado de amigo que estavam acostumado ir com ele, tipo assim, vai na palavra, eu confiei; que dou certeza absoluta, primos meus, vizinhos meus aqui da rua; que eu vi com ele sim, são pessoas de palavras mesmo, só que tipo assim, por mais que tenha sido clandestina a deles, mas na vez dele deu certo e eles foram sim, que até aonde eu sei, o ônibus que ele fazia era dele mesmo, que pelo menos era o que ele falava e o ônibus que as pessoas iam era o mesmo; que tudo que a gente sabe era o que ele falava; que a princípio ele falou que não havia enchido o ônibus, depois veio como uma conversa que havia dado problema no ônibus; que na primeira versão dele como não tinha enchido o ônibus, os que já tinham pago para aquela data, ele ia transferir para as próximas excursões e como eu questionei que para nós não para outra data, foi que ele fechou conosco, que ele nos levaria, o grupinho, em dois carros particulares; que o carro seria dele, da família; que não chegou a cobrar o valor na ação cível; que somente foi na delegacia.

Às perguntas do Defensor Público, ainda respondeu: Que o ano foi em 2023, era agosto de 2023, que era para o maranhão, para os lençóis maranhenses (
ID
32008499 - Pág. 3/4
).

O réu em sede de investigação policial admitiu informalmente a comercialização dos pacotes e o cancelamento das viagens sem restituição dos valores (ID 32008207 - Pág. 11), restando sua oitiva judicial prejudicada face a decretação da revelia em sede de audiência de instrução e julgamento (ID 32008424 - Pág. 1).

O juízo
a quo
, ao prolatar a sentença vergastada, fundamentou sua convicção após a análise aprofundada das provas produzidas durante a instrução processual, restando imperioso rememorar que o crime de estelionato não se consuma a partir de todo e qualquer inadimplemento contratual, devendo-se perquirir se houve dolo na conduta do agente, de modo a caracterizar a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio por meio fraudulento, nos termos do art. 171 do CP, vez que o mero inadimplemento posterior de um contrato sem a presença de dolo antecedente, não configura estelionato, mas, em tese, ilícito civil.

A esse respeito, inclusive, destaca-se entendimento há muito consagrado no Supremo Tribunal Federal exarado no HC 87.441/PE (Relator: GILMAR MENDES, Data de Julgamento: 16/12/2008, Segunda Turma, Data de Publicação: 13/03/09), segundo o qual é imprescindível a demonstração do dolo antes da obtenção de vantagem, mediante indução ou manutenção da vítima em erro, sob pena de caracterização de mero inadimplemento contratual,
in verbis:
“
Em se tratando de crime de estelionato, o dolo de obtenção de vantagem, mediante indução ou manutenção da vítima em erro, deve ser inicial. O intento lesivo deve coexistir com o início da execução, não se caracterizando o delito do art. 171 do Código Penal quando, como no caso concreto, a teórica intenção lesiva tenha nascido a posteriori, na busca de proveito indevido antes não visado, situação que se caracterizaria como mero inadimplemento contratual. (...)
”.

Sem embargo, não há nos autos qualquer prova de que o réu não pretendia realizar as viagens, tampouco que tenha simulado a existência dos pacotes com o fim exclusivo de obter vantagem indevida, restando, inclusive, a afirmação explicitada pelo juízo singular que o réu estava negociando a remarcação da viagem ou o reembolso dos valores, demonstrando, por conseguinte, a intenção de cumprir a obrigação assumida, ainda que de forma tardia ou imperfeita.

Em acréscimo, além de todas as inconsistências apresentadas alhures,
temos o próprio órgão acusador em sede de denúncia apontando
a ocorrência de possível dano moral/material sofrido pelas vítimas, evidenciando, o que seria, o não cumprimento do contrato e a
falha na prestação de serviços, o que configuraria um ilícito contratual circunscrito à esfera civil, senão vejamos:

As Ofendidas tiveram danos materiais e morais, estes configurados na perda de todos os preparativos para a viagem,
no contrato não cumprido,

falha na prestação de serviços,
expectativas frustradas, perda de valores que impactam no dia a dia do consumidor, etc (ID 32008381 - Pág. 3, grifos nossos).

Como cediço, o ônus da prova cabe às partes, destacando-se, contudo, uma crucial diferença em relação a tal encargo. Isso, porque ao Ministério Público cumpre o dever de corroborar a acusação sob o ditame constitucional do devido processo legal, requerendo, quando for o caso, providências aptas a embasar uma condenação, ao passo que, para a defesa, basta suscitar a dúvida de forma a alcançar a absolvição.

Conforme preleciona o art. 156 do Código de Processo Penal é da acusação o ônus da prova, do qual, no caso em estudo, não se desincumbiu, já que não logrou demonstrar, de forma satisfatória, a prática do crime relatado na denúncia.

Ao contrário do afirmado pela combativa acusação, a prova incriminadora não é farta, robusta e coerente, sendo, por conseguinte, imperfeita para sustentar veredicto condenatório. Não há, portanto, como qualificar a prova dos autos como segura e estreme de dúvidas,
o que,
in casu,
inviabiliza qualquer juízo seguro de subsunção penal
.

Com tais considerações, diante da dúvida quanto ao elemento subjetivo da conduta consistente na obtenção de vantagem ilícita por meio fraudulento, a manutenção da absolvição em relação à imputação do crime em estudo é medida que se impõe, em observância ao princípio
in dubio pro reo
, vez que
meras conjecturas não têm o condão de ratificar provas inquisitoriais e provas exclusivamente inquisitoriais não tem legitimidade para sustentar uma decisão condenatória.

Em consonância com o outrora exposto, entendimento firmado pela jurisprudência pátria sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTELIONATO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL.
SERVIÇO DE MARCENARIA. IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO. ELEMENTO VOLITIVO DA CONDUTA.
EXISTÊNCIA DE DÚVIDA. IN DUBIO PRO REO. ABSOLVIÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1. O crime de estelionato não se consuma a partir de todo e qualquer inadimplemento contratual, devendo-se perquirir se houve dolo na conduta do agente, de modo a caracterizar a obtenção de vantagem ilícita em prejuízo alheio, por meio fraudulento, nos termos do art. 171, caput, do CP. 2. O STF firmou entendimento, também adotado por esta eg. Corte, no sentido de que “Em se tratando de crime de estelionato, o dolo de obtenção de vantagem, mediante indução ou manutenção da vítima em erro, deve ser inicial. O intento lesivo deve coexistir com o início da execução, não se caracterizando o delito do art. 171 do Código Penal quando, como no caso concreto, a teórica intenção lesiva tenha nascido a posteriori, na busca de proveito indevido antes não visado, situação que se caracterizaria como mero inadimplemento contratual” (HC 87441/PE).
3. Diante da dúvida quanto ao elemento subjetivo da conduta, devido às circunstâncias do caso concreto, a absolvição em relação à imputação do crime de estelionato é medida que se impõe, em observância ao princípio in dubio pro reo. 4. Recurso desprovido. (TJDFT, Acórdão 1820288, 0706523-95.2022.8.07.0017, Relator(a): JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS, 2ª TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 22/02/2024, publicado no DJe: 05/03/2024, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL.
ESTELIONATO
E FURTOS QUALIFICADOS. ABUSO DE CONFIANÇA.
ABSOLVIÇÃO NA SENTENÇA. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. DÚVIDAS QUANTO ÀS MATERIALIDADES E À AUTORIA. RECURSO DESPROVIDO.
1.
Ao estabelecer a diferença entre ilícito penal (estelionato) e ilícito civil (inadimplemento contratual), o Supremo Tribunal Federal se pronunciou no sentido de que para a caracterização do ilícito penal, ‘nomen iuris’, estelionato, o dolo de fraudar, o ardil, o artifício fraudulento deve ser antecedente à prática da conduta delitiva e ao aproveitamento econômico (HC 87441/PE - STF; RHC 80411).

2. Se, diante da análise do conjunto probatório, há dúvidas se o réu agiu com dolo, mormente desde o início, se induziu ou manteve a vítima em erro, se agiu com ardil, e até mesmo se chegou a obter ou a tentar obter alguma vantagem indevida, não há falar em condenação pelo crime de estelionato.
3. (...). 4. Recurso desprovido.” (Acórdão 1704196, 07252741820218070001, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2ª Turma Criminal, data de julgamento: 18/5/2023, publicado no PJe: 30/5/2023, grifos nossos).

Em acréscimo, o direito penal não admite condenações por presunção ou com base no histórico dos acusados. A alegação do Ministério Público de que a identidade do
modus operandi
e dos instrumentos do crime comprova, por obviedade, a autoria, não se sustenta, pois, a prova para ser válida deve referir-se ao fato específico descrito na denúncia.

Oportuno acrescentar, que embora tanto o direito civil quanto o direito penal tutelem o patrimônio, tem-se que apenas algumas condutas são tipificadas criminalmente pelo ordenamento jurídico, haja vista o caráter fragmentário do direito penal.

Destaque-se, entretanto, que a absolvição na esfera criminal não resvala no direito dos consumidores à reparação pelos danos sofridos no âmbito cível, em face da independência entre as esferas de responsabilização do agente.

Por derradeiro, coaduno com o entendimento do magistrado sentenciante, que fez uma análise aprofundada de todas as questões expostas no presente caso, motivo pelo qual adoto como razões de decidir os bem lançados fundamentos constantes da sentença absolutória, integrando-os ao presente, com a devida vênia:

No caso dos autos, o réu confirmou a venda dos pacotes de viagem, mas justificou o cancelamento por desistência de clientes acometidos pela COVID-19, tendo inclusive apresentado comprovante de teste positivo durante depoimento em procedimento investigativo. Embora o réu não possuísse constituição formal de pessoa jurídica, os autos demonstram que atuava há anos como agente informal de turismo, sendo conhecido por organizar excursões e vender pacotes por meio de redes sociais e aplicativos de mensagens.
A informalidade, por si só, não configura fraude, tampouco é suficiente para presumir má-fé. Ao contrário, reforça a tese de que o réu exercia atividade econômica com certa estabilidade, ainda que à margem da formalidade empresarial.

Além disso, o réu afirmou que estava negociando a remarcação da viagem ou o reembolso dos valores, o que demonstra intenção de cumprir a obrigação assumida, ainda que de forma tardia ou imperfeita. Não há nos autos qualquer prova de que o réu jamais pretendia realizar as viagens, tampouco que tenha simulado a existência dos pacotes com o fim exclusivo de obter vantagem indevida.
É notório que o setor de turismo foi severamente impactado pela pandemia, com cancelamentos em massa, restrições sanitárias e dificuldades operacionais. O próprio réu alegou que a desistência de parte dos clientes inviabilizou a realização da excursão, o que é plausível e compatível com a realidade do período. A jurisprudência tem reconhecido que o contexto excepcional da pandemia pode afastar a culpabilidade ou o dolo, especialmente quando há tentativa de solução ou remarcação, como no presente caso.

Uma das testemunhas arroladas pelo Ministério Público não compareceu às audiências, mesmo após diversas tentativas de intimação. Enquanto a que foi ouvida, Sra. Dilzinei Moraes Oliveira, apenas fala das tratativas após o cancelamento e não de como foi induzida a erro. Informou que Rafael Leandro Portal sempre fazia excursão e que tinha várias pessoas conhecidas, inclusive da família que realizaram diversas excursões com ele, e, com base nessas indicações, adquiriu os pacotes para a sua família, parcelando no cartão.

(...).

A ausência de prova oral, somada à inexistência de documentos que demonstrem a intenção fraudulenta, impede a formação de juízo condenatório seguro, visto que a condenação criminal exige prova inequívoca da autoria e da materialidade, sob pena de violação ao princípio da presunção de inocência. Para que haja uma condenação penal tributária é fundamental a inexistência de incerteza da ocorrência do crime consumerista. Se há dúvida razoável quanto à autoria e materialidade delitiva. Se nos autos não há provas sobre elementar do crime de indução a erro, deve-se aplicar o princípio in dubio pro reo.
Reconheço que os fatos narrados nos autos podem configurar inadimplemento contratual ou falha na prestação de serviço para este caso, passíveis de responsabilização e reparação na esfera cível, mas não se revestem da tipicidade penal exigida para condenação criminal, que é bem mais severa, especialmente pela ausência de dolo específico, visto que a própria testemunha apontou a atuação habitual do réu como agente de turismo
(ID
32008499 - Pág. 3/5, grifos nossos
).

Nessa linha de intelecção,
impossível a condenação do réu, sendo que
diante de um juízo de probabilidade e em virtude da ausência de provas sólidas, cabais e irrefutáveis em face da fragilidade do conjunto probatório coletado no curso da marcha instrutória, deve ser aplicado o benefício da dúvida, como determinado no princípio do
in dubio pro reo
, impondo-se a manutenção da absolvição do ora apelado, nos termos do art. 386, VII do CPB.

III – DISPOSITIVO.

Ante o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
,

nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), data da assinatura digital.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora Relatora

Belém, 27/06/2026